Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. VÍCIOS ALEGADOS. NÃO INDICAÇÃO CONCRETA E CONSISTENTE. MULTA DE DOIS POR CENTO (2%) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DE UM POR CENTO (1%) A CINCO POR CENTO (5%) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de até dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
2. Reconhecendo-se a manifesta improcedência do agravo interno, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC, impondo-se à agravante o pagamento de multa de um por cento (1%) a cinco por cento (5%) do valor atualizado da causa, restando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, na forma do § 5o, do mencionado dispositivo legal.
3. Agravo interno não provido.